Tribunal: TJMT
Processo: 1042694-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042694-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVANTE), CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 45.828.654/0001-46 (AGRAVADO), CUSTODIO MARIANTE DA SILVA FILHO - CPF: 265.572.148-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO
(S):

CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por FBM Comércio de Materiais de Construção Ltda - EPP em Recuperação Judicial contra decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001052-51.2025.8.11.0100, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis no valor de R$ 121.383,16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo; (
ii
) saber se a situação de recuperação judicial da executada é suficiente para caracterizar hipossuficiência financeira apta a justificar a dispensa da garantia legalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. A mera existência de processo de recuperação judicial não configura, automaticamente, hipossuficiência patrimonial apta a dispensar a garantia do juízo, especialmente quando se trata de crédito extraconcursal que não se submete aos efeitos da recuperação.

5. A excepcionalidade para mitigação da exigência de garantia demanda prova robusta de que sua exigência inviabilizaria o próprio direito de defesa, cenário não demonstrado nos autos.

6. As alegações de excesso de execução e iliquidez do título são genéricas e demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A situação de recuperação judicial, por si só, não dispensa a garantia do juízo, especialmente em se tratando de crédito extraconcursal. A dispensa da garantia apenas é admissível em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 919, § 1º, 300, e 586; Lei 11.101/2005, art. 49, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
1041238-28.2025.8.11.0000
e
1019859-31.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos de Embargos à Execução n. 1001052-51.2025.8.11.0100, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos.

A
Recorrente
opôs embargos à execução
ao processo executivo
1001052-51.2025.8.11.0100
que visa o recebimento da q
uantia de R$ 121.383,16, referente a cinco duplicatas mercantis oriundas de um contrato de compra e venda, com lastro na Nota Fiscal 0002522978
, sob fundamento de que houve a
quitação integral da dívida e excesso de execução

O magistrado
na decisão recorrida
consignou que a Embargante não cumpriu o requisito objetivo da prévia e suficiente garantia, tendo oposto os embargos independentemente de penhora, depósito ou caução, e que o fato de ser empresa em recuperação judicial não constitui causa suficiente para exonerá-la da exigência legal de prestar garantia prévia
, conforme:

Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por FBM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., devidamente qualificados.

Em sua peça inaugural, narra a parte autora que a ação de execução – n° 1000876-72.2025.8.11.0100 - embargada visa o recebimento da quantia de R$ 121.383,16, referente a cinco duplicatas mercantis oriundas de um contrato de compra e venda, com lastro na Nota Fiscal 0002522978.

Afirma que se encontra em regime de Recuperação Judicial (autos
n.°
1009742-38.2022.8.11.0015).

Diz que, embora o crédito executado seja extraconcursal, a execução deve ser extinta em razão do pagamento integral da obrigação.

Defende que comprova a quitação total por meio do "Extrato de Conferência Pagamento de Nota Fiscal
n.°
252978", o que fulmina a exigibilidade das duplicatas e impõe a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Aduz que, por atravessar crise de liquidez, evidenciada pela Recuperação Judicial, faz
jus
ao diferimento do pagamento das custas processuais para o final da ação.

Requer, então, a concessão de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos, apontando a comprovação do pagamento e o perigo de dano decorrente de atos constritivos que poderiam inviabilizar seu soerguimento. Pede, ainda, o recebimento da emenda com o cancelamento do protocolo anterior, o deferimento do diferimento das custas e, ao final, a procedência integral dos embargos para declarar a inexigibilidade do título e extinguir a execução (Processo
n.°
1000876-72.2025.8.11.0100), com a condenação da embargada nos ônus sucumbenciais.

No id. 207404185, foi proferida decisão que indeferiu o pagamento das custas iniciais ao final do processo, concedendo, por outro lado, o parcelamento do recolhimento.

Em seguida, o embargante reafirma a tese de pagamento integral do débito e inexigibilidade do título executivo (id.

208033488).

Defende que o documento ora juntado (id.

208035541) comprova o pagamento de todas as notas fiscais, incluindo a Nota Fiscal n.º 252978, que deu lastro aos títulos executados.

Aduz que a conduta da exequente, CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., em prosseguir com a execução de débito já pago, configura litigância de má-fé.

Assevera que a exequente deduz pretensão contra fato incontroverso (o pagamento) e altera a verdade dos fatos, incorrendo nas hipóteses do artigo 80, I e II, do CPC.

Sustenta que a procedência dos Embargos à Execução implica na condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da sucumbência (art. 85 do CPC). Diz que o proveito econômico obtido pela embargante corresponde ao valor total da execução indevida (R$ 121.383,16).

Pede que, na análise dos embargos, seja reconhecida a comprovação do pagamento integral para determinar a inexigibilidade do título e a extinção da execução. Pugna, também, pela condenação da exequente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, e ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da execução.

Nos ids.

208516257 e211128944, o embargante informa o pagamento da primeira e segunda parcela das custas.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - PROVIDÊNCIAS INICIAIS

Inicialmente,
ASSOCIEM-SE
a execução n° 1000876-72.2025.8.11.0100, nestes autos.

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil,
RECEBO
a petição inicial em todos os seus termos.

II. 2- DO EFEITO SUSPENSIVO

Defende a parte embargante que se encontram preenchidos os requisitos para atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Para a atribuição do efeito almejado, portanto, remanesce a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, ou, na forma do art. 311, demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses para deferimento da tutela de evidência.

Acerca do tema, ensina a doutrina especializada:

A ‘probabilidade do direito’ relaciona-se com a juridicidade da tese ventilada pelo embargante à luz dos elementos de prova que apresenta desde logo, devendo passar ao largo das hipóteses que podem conduzir o magistrado ao indeferimento liminar dos embargos à execução nos casos que ecoam o art. 332 ou diante de seu caráter ‘manifestamente protelatório’ (art. 918, II e III). Assim, o exame do pedido do embargante deve ser suficientemente esclarecedor de que suas alegações serão acolhidas pelo magistrado, pondo fim, total ou parcialmente, à prática dos atos executivos destinados à concretização da tutela jurisdicional executiva requerida pelo exequente.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, pressupõe que o prosseguimento dos atos executivos tenha o condão de acarretar algum dano ao executado. É importante ter presente na espécie que o legislador expressamente excepcionou da abrangência do efeito suspensivo – ao menos como regra – a substituição da penhora, o reforço ou a redução da penhora e a avaliação dos bens (art. 919, § 5º). A narrativa do executado tem de levar esses elementos em consideração ou demonstrar
por que
as escolhas abstratas do legislador são capazes, pela peculiaridade do caso concreto, de comprometer a fruição plena do direito que alega possuir em face do exequente em seus embargos à execução.

Com relação ao referencial da tutela provisória da evidência, cabe destacar que, independentemente da ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – o que, pela sistemática da concretização da tutela jurisdicional executiva é pouco crível que possa ocorrer –, cabe ao executado demonstrar a ocorrência de ao menos uma das hipóteses dos incisos do art. 311”
(BUENO, Cassio
Scarpinella
.

Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela Jurisdicional Executiva, v. 03. 12. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023, p. 273).

Além da necessidade de demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o art. 919, § 1º do CPC, expressamente determina que o efeito suspensivo será concedido quando também houver a garantia do juízo.

Nesse sentido, é a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021).

No caso dos autos, a embargante fundamenta aprobabilidade do direitona tese de quitação integral da dívida, e operigo de danono fato de estar em recuperação judicial, o que tornaria qualquer constrição patrimonial gravosa ao seu plano de soerguimento.

Contudo, independentemente da análise aprofundada dos dois primeiros requisitos, a medida esbarra na ausência do terceiro pressuposto: agarantia do juízo.

A embargante não cumpriu o requisito objetivo da prévia e suficiente garantia. Pelo contrário, a própria parte opôs os embargos "independente de penhora, depósito ou caução".

O fato de a embargante ser empresa em recuperação judicial não é causa suficiente para exonerá-la da exigência legal de prestar garantia prévia e suficiente a pretexto da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido, segue a jurisprudência aplicável aos casos de empresas em recuperação judicial, no contexto de créditos extraconcursais:

Processo Civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito
suspensivo .
Inexistência de garantia integral do débito. Art. 919, § 1º, do CPC. Requisitos não atendidos. Recuperação judicial. Ausência de suspensão automática. Recurso não provido.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia integral do débito exequendo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.
2 .
Os agravantes, devedores em recuperação judicial, pretendem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sob o argumento de que o crédito é inexequível e que a recuperação judicial impede a realização de atos constritivos durante o "
stay

period
." II. Questão em discussão 3. Discute-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão da ausência de garantia integral do débito, bem como os efeitos da recuperação judicial sobre o curso da
execução .
III. Razões de decidir 4. Conforme art. 919, § 1º, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução depende da cumulatividade dos seguintes requisitos: pedido expresso, relevância dos fundamentos defensivos, fundado receio de grave dano de difícil reparação e garantia integral do débito por penhora, caução ou
depósito .
5. No caso dos autos, não há comprovação de garantia integral do débito, o que impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao exigir o cumprimento integral dos requisitos do art. 919, § 1º, para a suspensão da
execução .
6. A mera alegação de lesão grave ou risco ao patrimônio não é suficiente para caracterizar
dano irreparável, especialmente quando não demonstrado de forma concreta nos autos. 7. Quanto à recuperação judicial, o simples deferimento do "
stay

period
" não impede o prosseguimento da execução, especialmente quando a natureza do crédito ainda não foi confirmada pelo juízo
recuperacional
. A decisão agravada corretamente determinou a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para esclarecimentos sobre a natureza do crédito e eventual possibilidade de prosseguimento da execução em face a empresa recuperanda. 8. Não havendo demonstração de violação ao princípio da legalidade processual ou de lesão grave e concreta, deve-se manter a decisão recorrida, que observou a legislação aplicável e os precedentes desta Corte e do STJ.
IV .
Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia integral do débito. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não suspende automaticamente a execução, dependendo de manifestação do juízo
recuperacional
." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .696.396/MT, Tema 988;
Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça e desta E. Câmara
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23635250920248260000 São Paulo, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 02/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024).

Agravo de instrumento. Embargos à execução. Indeferimento do pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Concessão da recuperação judicial. Probabilidade do direito evidenciada em relação à empresa devedora. Inteligência dos artigos 6º, 49, caput, 52, III, e 59 da lei 11.101/2005. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos coobrigados. Tese fixada no Resp. 1333349/SP (representativo de controvérsia). Preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, CPC não verificado. Ausência de garantia da execução. Recurso conhecido e parcialmente provido.1. Concedida a recuperação judicial à empresa devedora, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos decorre do disposto nos artigos 6º, 49, caput, 52, III, e 59 da lei 11.101/2005, uma vez que, a princípio, operou-se a novação dos créditos anteriores.2. Em relação aos coobrigados (devedores solidários), a concessão da recuperação judicial não obsta o prosseguimento das execuções, pelo que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos pressupõe o preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC, dentre os quais a plena garantia da execução.”
(Agravo de instrumento nº 0054908-25.2019.8.16.0000 - 13ª
C.Cível
- Rel. Dr. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone - Julgado em 8-5-2020).

Portanto, ausente um dos requisitos cumulativos, o indeferimento é
medida
de rigor.

Cumpre notar que, embora o embargante tenha apresentado robusta prova documental indicativa da quitação do débito (ids. 206297567 e 208035541), o que confere, em tese, alta probabilidade ao seu direito, o disposto no art. 919, § 1º, do CPC, estabelece requisitos cumulativos. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ (
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, citado na minuta), é firme ao tratar a garantia do juízo como um pressuposto objetivo e indispensável para a suspensão da execução, não sendo ela, em regra, suplantada pela mera análise da probabilidade do direito,
ressalvadas hipóteses de nulidade flagrante ou teratologia
, que
não se confundem com a necessidade de análise probatória da quitação
, a ser feita em momento oportuno (sentença).

Ademais, cumpre registrar que o crédito perseguido na execução possui
natureza extraconcursal
, conforme reconhecido nos autos da Impugnação de Crédito n.º 1015764-15.2022.8.11.0015 (Id. 201543217 – da execução).

Sendo o crédito extraconcursal, ele não se submete ao plano de recuperação judicial (art. 49,
caput
, Lei 11.101/2005), de modo que este Juízo é competente para o processamento e julgamento da execução individual.

Contudo, embora a execução prossiga regularmente neste juízo, o controle sobre os atos de constrição patrimonial que afetem o patrimônio da recuperanda deve ser exercido pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial (autos
n.°
1009742-38.2022.8.11.0015), em homenagem ao princípio da conservação da empresa, devendo a cooperação entre os juízos ser exercida nos moldes do art. 69 do CPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução.

INTIME-SE
o exequente/embargado para que, querendo, apresente manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 920, I, do CPC.

Traslade-se cópia da presente decisão para a execução.

Decisão publicada em gabinete.

Cumpra-se,

expedindo o necessário, servindo a presente como
mandado
,
ofício
ou
carta
.

Em suas razões recursais (ID. 332024886), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução

2) Dispensa da garantia do juízo em razão da hipossuficiência patrimonial decorrente da recuperação judicial

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de prévia garantia do juízo.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (44790796) - Prioridade: Normal - ID do documento (213544308)
– PJE 1º Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 332611379.

A tutela recursal restou indeferida (ID.
335034371
).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID. 342990389.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO
(S):

CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos de Embargos à Execução n. 1001052-51.2025.8.11.0100, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos contra execução de título extrajudicial no valor atualizado de R$ 121.383,16.

A Agravante sustenta, em suma, o
error
in
judicando
da decisão de primeiro grau, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente pela dispensa da garantia do juízo em razão de sua situação de recuperação judicial e alegada hipossuficiência patrimonial.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 342990389.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução

A Agravante diz que houve o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para que fosse concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução
1001052-51.2025.8.11.0100
, tendo como referência a execução
1000876-72.2025.8.11.0100
na qual o Agrav
ad
o é executado.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão
impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A norma de regência, insculpida no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, é de clareza solar ao dispor que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A conjunção aditiva "e" denota a natureza cumulativa dos requisitos, de modo que a ausência de qualquer um deles obsta
a
concessão da medida excepcional.

A finalidade do legislador ao impor a garantia do juízo como condição para a suspensão da marcha executiva é a de harmonizar o direito de defesa do executado com o direito do exequente à satisfação de seu crédito, estampado em título executivo que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A garantia funciona, portanto, como um mecanismo de contracautela, assegurando que a paralisação dos atos expropriatórios não se converta em risco de ineficácia da tutela jurisdicional ao final do processo.

No caso concreto, é fato incontroverso que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução, sendo que a decisão agravada, ao dispensar tal requisito, fundamentou-se
no processamento da recuperação judicial
do Agravado.

Contudo, a mitigação de requisito legal expresso somente se afigura possível em situações de extrema excepcionalidade, devidamente comprovadas nos autos, o que não ocorre na espécie.

Com efeito, as dificuldades financeiras
e a recuperação judicial
, ainda que relevantes, não se confundem com a ausência total de patrimônio ou com a impossibilidade absoluta de ofertar bens para assegurar o juízo.

A excepcionalidade exigida pela jurisprudência para mitigar a norma do artigo 919, § 1º, do CPC, demanda prova robusta de que a exigência da garantia inviabilizaria o próprio direito de defesa, cenário este que não se extrai dos autos, especialmente diante do vultoso patrimônio declarado pelo devedor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é
pressuposto
inafastável para a suspensão da execução, não podendo ser dispensada com base em meras alegações de dificuldade financeira.

A matéria já foi objeto de análise por esta
Corte
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais o agravante alegou desproporcionalidade entre o valor cobrado a título de honorários advocatícios e os serviços efetivamente prestados, bem como a existência de vulnerabilidade contratual em razão de sua condição pessoal. Alegou ter oferecido garantia suficiente (20 cabeças de gado) e apontou risco de dano irreparável diante da possível constrição de bens essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se a alegada desproporcionalidade contratual e condição de vulnerabilidade do agravante autorizam a suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme prevê o art. 919, § 1º, do CPC. A simples alegação de desproporcionalidade entre valor cobrado e serviços prestados, sem demonstração inequívoca e prova robusta, não afasta a presunção de validade do contrato de honorários advocatícios, título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. A análise de eventual vício de consentimento por vulnerabilidade contratual exige dilação probatória e não pode ser realizada em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias. O perigo de dano alegado decorre da natureza do processo executivo, não havendo demonstração concreta de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e garantia suficiente da execução. A alegação de desproporcionalidade nos honorários advocatícios não autoriza, por si só, a suspensão da execução quando fundada em contrato válido e sem prova robusta em sentido contrário. A vulnerabilidade subjetiva do executado, embora relevante, não constitui motivo suficiente para suspender a execução sem demonstração concreta de vício de consentimento. A continuidade da execução não configura, por si, perigo de dano irreparável, ausente risco efetivo de lesão grave e imediata. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; CC,
arts
. 138 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
267.732/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09.2018,
DJe
02.10.2018. (N.U 1041238-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Assim, a ausência de garantia do juízo, por si só, já se revela como óbice intransponível à manutenção da decisão agravada, porquanto representa violação direta a requisito objetivo e indispensável previsto em lei.

2) Dispensa da garantia do juízo em razão da hipossuficiência patrimonial decorrente da recuperação judicial

A Agravante pretende a dispensa de tal requisito fundamentando-se na suposta hipossuficiência decorrente de sua situação de recuperação judicial.

Contudo, a mitigação de requisito legal expresso somente se afigura possível em situações de extrema excepcionalidade, devidamente comprovadas nos autos
, sendo que a
mera existência de processo de recuperação judicial não configura, automaticamente, hipossuficiência patrimonial apta a dispensar a garantia do juízo.

É que a recuperação judicial, nos termos da Lei n. 11.101/2005, constitui instrumento destinado a propiciar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, mantendo-se a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores.

Não se trata, necessariamente, de situação de ausência total de patrimônio, mas de reorganização empresarial para superação de dificuldades financeiras.

Ademais, o próprio magistrado de primeiro grau consignou que "o crédito perseguido na execução possui natureza extraconcursal", não se submetendo ao plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Sendo o crédito extraconcursal, a execução individual prossegue regularmente, não sendo alcançada pelos efeitos da recuperação judicial.

A excepcionalidade exigida pela jurisprudência para mitigar a norma do artigo 919, § 1º, do CPC demanda prova robusta de que a exigência da garantia inviabilizaria o próprio direito de defesa, cenário que não se extrai dos autos.

A Agravante não demonstrou, de forma concreta e inequívoca, a impossibilidade absoluta de ofertar bens para assegurar o juízo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é
pressuposto
inafastável para a suspensão da execução, não podendo ser dispensada com base em meras alegações de dificuldade financeira decorrente de recuperação judicial.

Nesse sentido:

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução
fundados
em contrato com garantia fiduciária. Recuperação judicial. Ausência de renúncia expressa à garantia. Incompetência do juízo
recuperacional
. Revogação do efeito suspensivo. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, proposta por consorciado em recuperação judicial, em execução fundada em contrato com garantia fiduciária. 2. A agravante alegou que o crédito é extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, não se sujeita à recuperação, nem houve renúncia à garantia. Pediu a revogação da medida. 3. O agravado sustentou que houve renúncia à garantia, defendeu a incidência do
stay

period
e a competência do juízo da recuperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é válida, à luz do art. 919, § 1º, do CPC; e (
ii
) saber se a execução de crédito garantido por alienação fiduciária, ajuizada contra empresa em recuperação judicial, está sujeita à suspensão e à competência do juízo
recuperacional
. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 6. A mera propositura de execução judicial não implica renúncia à garantia fiduciária, que só ocorre de forma expressa, segundo a jurisprudência do STJ e do TJMT. 7. O crédito mantém sua natureza extraconcursal, mesmo diante da recuperação judicial do devedor, e não se sujeita à competência do juízo universal. 8. O art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005 não se aplica ao caso, pois inexiste ato de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa. 9. Também não estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC: ausência de penhora, de efetiva garantia do juízo e de risco concreto de dano. 10. A suspensão da execução compromete a efetividade da garantia fiduciária e desrespeita o regime jurídico legalmente previsto para essa espécie de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento provido, com revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução. Tese de julgamento: “1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A execução judicial não implica, por si só, renúncia à garantia fiduciária. 3. A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos legais, os quais não se fazem presentes quando ausente garantia efetiva do juízo e risco concreto de dano.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º; CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.508.495/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027977-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024. (N.U 1019859-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Outrossim, o perigo de dano alegado pela Agravante não foi concretamente demonstrado.

O risco de sofrer atos de constrição patrimonial é consequência natural e inerente a todo processo de execução, não se configurando o dano grave, de difícil ou impossível reparação exigido pelo artigo 300 do CPC.

A continuidade da execução, ainda que possa impactar o fluxo de caixa da empresa em recuperação judicial, não caracteriza, por si só, dano irreparável, especialmente considerando que o controle sobre os atos de constrição patrimonial que afetem o patrimônio da recuperanda deve ser exercido pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, conforme consignado na própria decisão agravada.

Deste modo
,
n
ão prosperam as alegações subsidiárias de que a situação de recuperação judicial, por si só, justificaria a dispensa da garantia ou que haveria perigo de dano irreparável decorrente do prosseguimento da execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1001052-51.2025.8.11.0100.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026